Tribunal: STF
Processo: ARE 1399848
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao art. alínea “h” do inciso XII do §2º do artigo 155 da Constituição Federal e artigo 4º da EC nº 31/2003, da Constituição Federal. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO CONFAZ Nº 110/2007, QUE PERMITE AOS ESTADOS DESTINATÁRIOS, ATRIBUIR A CONDIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO AO REMETENTE DE COMBUSTÍVEIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. AO PROFERIR QUALQUER DECISÃO JUDICIAL, DEVE O MAGISTRADO OBSERVAR O DEVER EX LEGE DE FUNDAMENTAÇÃO, MANTENDO O OFÍCIO JURISDICIONAL DEVIDAMENTE ALINHADO COM O QUE PRECEITUA O ART. 489, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPETIR TRECHOS DE DECISÕES, DEIXANDO DE OBSERVAR OS PRECEITOS VIVIFICADOS NOS INCISOS I, III, IV E V DO DISPOSITIVO LEGAL ACIMA COLACIONADO, É O MESMO QUE NÃO FUNDAMENTAR. CONVÊNIO CONFAZ Nº 110/2007. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUE CONSISTE EM REGIME DE RECOLHIMENTO DO ICMS, MEDIANTE O QUAL SE ATRIBUI A DETERMINADO CONTRIBUINTE A RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RELATIVO A FATO GERADOR PRATICADO POR TERCEIRO. CONVÊNIO CONFAZ Nº 110/2007 QUE PERMITE AOS ESTADOS DESTINATÁRIOS ATRIBUIR A CONDIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO AO REMETENTE DE COMBUSTÍVEIS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ESTABELECE A RESPONSABILIDADE DO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEIS PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS INCIDENTE SOBRE A OPERAÇÃO. ARTIGOS 32-A E 32-B DO LIVRO IV DO RICMS-RJ. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUE É INSTRUMENTO DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA, PROMOVENDO RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RECONHECIDO PELO STF EM JULGADO NO RE 213.396/SP. CONVÊNIO CONFAZ Nº 110/2007 QUE OBSERVOU OS LINDES DO DISPOSTO NO ARTIGO 155, §2º, INCISO X, ALÍNEA H, DA CRFB. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Defende, em suas razões, a inconstitucionalidade do Convênio Confaz n° 110/2007 por não instituir o regime monofásico dos combustíveis nos Estados , como prevê o artigo 4º da EC 33/2001. 



    Aduz que o Convênio Confaz 110/2007 e a respectiva legislação de regência derivada do próprio convênio, “(...) disciplinam o ICMS sobre combustíveis e lubrificantes não cumulativo e, portanto, de operação plurifásica, deixando de traçar as espécies desses produtos que estariam sujeitas ao regime monofásico, cabendo repisar que este não se coaduna com a não-cumulatividade, o que revela absoluta afronta ao arcabouço constitucional vigente desde a edição da EC nº 33/2001.”



    Requer, por fim, o provimento deste recurso para



    “REFORMAR O ACÓRDÃO VERGASTADO, ante a violação a alínea “h” do inciso XII do §2º do artigo 155 da Constituição Federal e artigo 4º da EC nº 31/2003, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA INSCULPIDA NO CONVÊNIO CONFAZ Nº 110/2007 e, POR DERIVAÇÃO, dos dispositivos da legislação de regência que tratam do ICMS-ST incidente sobre combustíveis e lubrificantes, em especial os ARTIGOS 32-A A 32-F DO LIVRO IV DO RICMS/RJ (Decreto nº 27.47/2000), reconhecendo por consequência a inexistência de relação jurídico tributária entre a Recorrente e a Recorrida constituída nos termos da norma violadora.”



    Decido.



    O Supremo já decidiu na sistemática da repercussão geral que é infraconstitucional a controvérsia envolvendo a compatibilidade com a Constituição Federal do Convênio CONFAZ nº 110/2007, a prever o regime de substituição tributária na incidência do ICMS sobre as operações envolvendo combustíveis e lubrificantes. A matéria foi objeto do RE nº 1.243.875 (Tema 1073), de relatoria do Ministro Edson Fachin. Segue a ementa do julgado:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES ENVOLVENDO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. CONVÊNIO. 1. Matéria infraconstitucional 2. Caracterizada ausência de repercussão geral.”



    Por fim, inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente